Tribunal: TJSP
Processo: 2364427-59.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Currículo Escolar
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: ; j. 14/12/2022
TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2124786-48.2024.8.26.0000; Relator (a): Nuevo Campos; Órgão Julgador: Órgão Especial j.18/09/2024.
TJSP, Direta de Inconstitucionalidade 2216900-06.2024.8.26.0000, Rel. Luciana Bresciani, Órgão Especial, j. 30/10/2024.
TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2392167-89.2024.8.26.0000; Relator (a): Carlos Monnerat; Órgão Julgador: Órgão Especial; j. 19/03/2025.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2364427-59.2024.8.26.0000; Relator (a): Marcia Dalla Déa Barone; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Direito Constitucional. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Educação. Pedido julgado procedente.
I. Caso em Exame
Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito do Município de Andradina contra a Lei Municipal n. 4.091/2023, que torna obrigatório o ensino de noções básicas da Lei Maria da Penha nas escolas municipais. Alega-se inconstitucionalidade por invasão de competência do

Ementa:
Direito Constitucional. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Educação. Pedido julgado procedente.
I. Caso em Exame
Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito do Município de Andradina contra a Lei Municipal n. 4.091/2023, que torna obrigatório o ensino de noções básicas da Lei Maria da Penha nas escolas municipais. Alega-se inconstitucionalidade por invasão de competência do Chefe do Poder Executivo e violação à competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a Lei Municipal n. 4.091/2023, ao tratar da obrigatoriedade de inclusão de conteúdo no currículo escolar municipal, viola a separação dos poderes e a competência legislativa reservada ao Chefe do Poder Executivo.
III. Razões de Decidir
3. A lei impugnada, ao dispor sobre a obrigatoriedade de inclusão de conteúdo no currículo escolar, invade matéria própria da Administração Municipal, cuja iniciativa legislativa é reservada ao Chefe do Poder Executivo.
4. A norma promulgada pela Câmara Municipal de Andradina viola o princípio da separação dos poderes, configurando vício formal de inconstitucionalidade.
IV. Dispositivo e Tese
5. Pedido julgado procedente. Tese de julgamento:
1. Compete exclusivamente ao Poder Executivo a criação de normas sobre organização e planejamento do ensino público municipal.
2. A iniciativa legislativa do Poder Legislativo local em matéria reservada ao Executivo viola o princípio da separação dos poderes.
Legislação Citada:
Constituição do Estado de São Paulo, arts. 5o, 24, § 2o, 47, II, XIV, XIX, 144; Constituição Federal, art. 22, XXIV.
Jurisprudência Citada:
TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2222714-67.2022.8.26.0000; Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador; j. 14/12/2022
TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2124786-48.2024.8.26.0000; Relator (a): Nuevo Campos; Órgão Julgador: Órgão Especial j.18/09/2024.
TJSP, Direta de Inconstitucionalidade 2216900-06.2024.8.26.0000, Rel. Luciana Bresciani, Órgão Especial, j. 30/10/2024.
TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2392167-89.2024.8.26.0000; Relator (a): Carlos Monnerat; Órgão Julgador: Órgão Especial; j. 19/03/2025.